Tribunal: TJMT
Processo: 1014206-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014206-53.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Exoneração, Ingresso e Concurso, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), HAYNER GUIMARAES MATTOS DAMIAO - CPF: 017.389.061-08 (AUTOR), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 5a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA – EXCLUSÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V, DO CPC – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória proposta por HAYNER GUIMARÃES MATOS DAMIÃO, buscando rescindir a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória no 1008656-61.2016.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, submeteu-se a concurso público, regido pelo Edital no 001/2009, destinado ao provimento de cargo de soldado da Polícia Militar, sendo desclassificado, face à não recomendação na fase de investigação social.

Assevera que, o ato fora motivado, por ter o Autor excedido o número de faltas ao expediente, ao servir o Exército Brasileiro, motivo pelo qual fora dispensado à bem da disciplina militar, fato este omitido da banca examinadora.

Argumenta que, por força de decisão liminar proferida em mandado de segurança, fora nomeado em 07/02/2011, permanecendo nos quadros da Polícia Militar por cinco anos; todavia, ao final, a ordem fora denegada, promovendo ato posterior, ação ordinária.

Afirma que, nestes autos houve prolação de sentença, consignando que, em observância à coisa julgada, a matéria analisada em sede de mandado de segurança não poderia ser reanalisada.

Aduz que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente a norma jurídica.

Alega que a sentença e o acórdão que se pretende rescindir violam o disposto na Lei do Mandado de Segurança.

Defende que, a causa de pedir entre as demandas é diversa.

Verbera que, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Esclarece que, decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão do ato de exoneração, com a consequente reintegração aos quadros da Polícia Militar. No mérito, pela rescisão do julgado, para fins de anulação do ato de exclusão do concurso, mantendo-lhe no cargo de Soldado da Policia Militar.

O pedido de tutela provisória foi indeferido, determinando-se a intimação das partes, a especificarem as provas que pretendiam produzir, justificando a imprescindibilidade destas, sob pena de indeferimento e julgamento antecipado da lide.

O Autor se manifestou por meio de petição id. 141962669, postulando pela produção de prova testemunhal, consignando que o rol de testemunhas seria apresentado no momento oportuno.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no id. 143594119.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Autor se submeteu ao concurso público regido pelo Edital no 001/2009-SAD/MT, para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar, sendo eliminado na 5a fase, de investigação social.

Contra tal ato, o Requerente impetrou o Mandado de Segurança no
31083-45.2011.8.11.0041
, obtendo liminar favorável, para prosseguir no certame, tomando posse no cargo. Por ocasião da decisão de mérito, sobreveio decisão que denegou a ordem mandamental. Interposto Recurso de Apelação, autuado sob o no 80.527/2017, a sentença fora mantida, transitando em julgado.

Ato seguinte, o Autor propôs Ação Anulatória de Ato Jurídico, autuada sob o no
1008656-61.2016.8.11.0041, sobrevindo sentença de improcedência, mantida por esta E. Corte de Justiça e pela Corte Superior.

Após o trânsito em julgado da sentença, o Autor propôs a presente Ação Rescisória, visando rescindir o julgado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre nos apreciar o pedido de produção de prova testemunhal.

Em que pese a alegação de necessidade de produção da prova, a parte não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade desta para o deslinde da controvérsia, uma vez que, sequer apontou quais as testemunhas a serem ouvidas.

Oportuno ressaltar que, nem mesmo na Ação Anulatória a parte requereu a oitiva de testemunhas, oportunidade em que postulou pelo julgamento antecipado da lide (id. 4488357 – p. 4, autos de no
1008656-61.2016.8.11.0041
). Não se está a afirmar que tal fato constitui óbice à produção da prova, todavia, ao menos, implica em comportamento contraditório, à pretensão de oitiva de testemunhas nestes autos, que implicaria tão somente em postergar o julgamento do feito, de forma desnecessária.

Assim, não vislumbro a necessidade de oitiva de testemunhas, de modo que, a prova documental, consubstanciada nos autos do Mandado de Segurança no
0031083-45.2011.8.11.0041
e da Ação Anulatória no
1008656-61.2016.8.11.0041, apresenta-se suficiente ao deslinde do feito, uma vez que trata de matéria estritamente de direito.

Passo então à análise do mérito.

A presente ação rescisória foi proposta com fulcro no artigo 966, incisos V, do Código de Processo Civil, alegando-se manifesta violação à norma jurídica.

Insurge-se o Autor, invocando dispositivos constitucionais quanto ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Suscita que, o mandado de segurança foi proposto para afastar o ato de exclusão do autor na fase de investigação social, ao passo que a ação ordinária, fora movida em decorrência de sua exoneração dos quadros da Polícia Militar, em razão da sentença proferida na ação mandamental.

Insiste na tese de que o candidato possui boa conduta social e que sua exclusão do certame representa equívoco. A seu ver, irrelevante o fato que levou à sua não recomendação na fase de investigação social, qual seja, a baixa do Exército Brasileiro a bem da disciplina militar, em razão da falta de assiduidade ao expediente castrense.

Após breve exposição dos fatos, passo à fundamentação.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador, em sede de rescisória, analisar matéria estranha àquela apontada na petição inicial.

Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, constitui ônus do Autor, indicar a violação literal à dispositivo de lei, tratando-se verdadeiramente de causa de pedir da rescisória, vinculando e limitando a apreciação da demanda, sendo vedado ao julgador, analisar eventual violação a outros dispositivos de lei, sob pena de configurar a via em sucedâneo recursal.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.

(...)
A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.

(...)
A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.

7.
A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação.

8.
Não é possível ao Tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública
.”

(REsp 1.663.326-RN, Rel. Min. Nancy Andrigui, Terceira Turma, DJ 11/02/2020).

A respeito do cabimento da ação rescisória, colaciona-se o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR ATO QUE CONFIGURA MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE IDENTIFICOU E SANCIONOU A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA COM ADVERTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXORBITÂNCIA DAS PENAS APLICADAS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. OPÇÃO CONCRETA POR UMA DAS VERSÕES DE FATO POSSÍVEIS. AUSÊNCIA DE ERRO PASSÍVEL DE ENSEJAR A RESCISÃO DO JULGADO.

I -
A ação rescisória é ação de fundamentação vinculada. As hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas pelo legislador. Para o desfazimento da coisa julgada, deve o autor demonstrar a presença de alguma das causas endógenas ou exógenas de rescindibilidade
(ver, a propósito, MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado. 6a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020, p. 1453).

(...)

IV - Não se capta da respeitável decisão colegiada questionável violação alguma à norma jurídica. E
a rescisória, como se infere da própria leitura do art. 966, V, do CPC/15, tem cabimento apenas contra violações manifestas a normas jurídicas. A discordância do autor quanto à interpretação dada aos fatos e às normas pelo órgão julgador não autoriza o manejo da excepcional ação rescisória.

(...) VII -
Os documentos com os quais instruída a ação rescisória não permitem enxergar falta de observância aos direitos fundamentais que devem nortear a aplicação de sanções de qualquer natureza. Bem ao contrário, no recurso especial que culminou com o acórdão transitado em julgado nem se cogita de algum vício no trâmite processual. Mais ainda, as sanções mantidas pelo acórdão deste Superior Tribunal não padecem de desproporção relativamente à gravidade dos atos praticados
. E há uma clara conexão entre a pena aplicada e a extensão do comportamento do sujeito. O acórdão proferido no recurso especial alinhou-se ao prolatado no Tribunal Regional Federal da 5a Região a fim de manter incólumes as sanções aplicadas.

VIII - Não é difícil perceber que
o autor busca, na verdade, a reanálise dos fatos e das sanções aplicadas, embora o julgamento originário já lhe tenha garantido um processo devido, que resultou na aplicação de sanções individualizadas e proporcionais à gravidade do ilícito cometido.

IX - A ação rescisória também se funda na alegação de erro de fato verificável do exame dos autos (CPC/15, art. 966, VIII). (...)

X - As circunstâncias de fato que subjazem às alegações formuladas pelas partes no processo sujeitam-se à interpretação e à valoração judicial. Ou seja, na medida em que a captação dos fatos é equívoca e relativa, do juiz não se pode esperar mais que a formação de um convencimento racionalmente construído a partir de uma das interpretações possíveis dos acontecimentos.
A discordância da parte em relação à escolha interpretativa do juiz e à valoração atribuída aos fatos não abre ensejo à desconstituição da coisa julgada.

(...) XII - Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 6.657/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 30/03/2021)”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA TEMÁTICA DECIDIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)3.
A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir.

4. A instituição financeira busca a revisão das conclusões do acórdão recorrido mediante a reapreciação das provas ou da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, (...)

(AgInt no AREsp 1376564/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)

No caso, infringir a literal disposição de lei equivale a conferir-lhe uma interpretação insustentável, teratológica, juridicamente inaceitável, aferível no próprio conteúdo da decisão rescindenda, o que, não é possível visualizar na hipótese.

O cerne da questão já fora devidamente apreciado por esta Egrégia Corte de Justiça, por ocasião dos Recursos de Apelação interpostos nos autos do Mandado de Segurança e da Ação Anulatória.

Conforme consignado na Apelação no 80.527/2014, de Relatoria do e. Des. José Zuquim Nogueira, o candidato fora considerado não recomendado na fase de investigação social, em razão do licenciamento deste do Exército Brasileiro, por inobservância aos princípios básicos da ética militar, que impõe conduta moral e profissional irrepreensíveis, motivo este que fundamentou o impedimento do ingresso na carreira militar; especialmente diante da omissão desta informação à banca examinadora.

Ressaltou-se ainda, a não aplicação da teoria do fato consumado a situação em que a posse e exercício em cargo público se tenha dado por força de decisão judicial de caráter provisório; caso do Requerente.

Assim, o ato de desclassificação do candidato do certame, fora considerado legítimo, o que deu ensejo a denegação da ordem, face a ausência de direito líquido e certo a prosseguir no certame.

Irresignado, o Requerente propôs Ação Anulatória, visando a desconstituição do ato que, por força de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, o exonerou dos quadros da polícia militar. Sobreveio nova decisão, ressaltando que a matéria já havia sido analisada em sede de ação mandamental, sendo impossível a reanálise de questão transitada em julgado, motivo pelo qual, a pretensão fora declarada improcedente, entendimento este mantido por este Egrégio Sodalício.

Assim, denegada a ordem mandamental, face a ausência de direito líquido e certo ou de reconhecimento de ato ilegal ou abusivo, operou-se a coisa julgada material.

Nos termos do artigo 19 da Lei 12.016/2009, a sentença ou acordão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos. Todavia, na ação mandamental sob análise houve julgamento do mérito, e ainda, o Autor não postulou pela produção de outras provas em sede de ação anulatória, requerendo o julgamento antecipado da lide.

De mesmo modo, conforme consignado no aresto que se pretende rescindir, o Autor não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo, não cabendo ao Judiciário adentrar indevidamente à discricionariedade administrativa, sobretudo se não reconhecida ilegalidade nos autos do
writ of mandamus
.

Assim, verifica-se que a matéria já fora suficientemente analisada por esta Egrégia Corte de Justiça, evidenciando a presente ação, estritamente inconformismo com o desfecho dado à pretensão da parte.

Feitas estas considerações, como se sabe, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, para fins de rediscussão da matéria ou rejulgamento da causa, como pretende o Autor.

A propósito, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2o, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN NO ARE 1.248.410. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito
. (...) (AR 2796 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-007

DIVULG 15-01-2021

PUBLIC 18-01-2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos
recursais
trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. (...), não restando demonstrados nenhum dos fundamentos do art. 966 do CPC. III
- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação
rescisória
com a finalidade de rediscussão
de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda
(AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber). IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AR 2584 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122

DIVULG 15-05-2020

PUBLIC 18-05-2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990. INCORPORAÇÃO DE 84,32%. ALEGADO VÍNCULO CELETISTA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.

(...) 4.
Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso.

5. Pedido rescisório improcedente.” (AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 05/04/2021)

Feitas estas considerações, não se verifica, na hipótese, manifesta violação à norma jurídica, a fim de permitir a medida excepcional de rescisão da sentença, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.

Cumpre esclarecer que, a ação rescisória trata-se de meio excepcional de impugnação às decisões judiciais, não se prestando como insurgência quanto ao conteúdo de provimento jurisdicional, emanado mediante a devida instrução probatória, sobre a qual se produziu coisa julgada, especialmente se ausente fundamento jurídico ou novo elemento a justificar a rescisão do julgado.

Feitas estas considerações, a pretensão de reanálise de mérito violaria o princípio da segurança jurídica, o que não se admite, face a ausência das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Por fim, oportuno ressaltar que, a interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderão implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
julgo improcedente a ação, condenando o Autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa; observada a condição da parte de beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023